Tribunal: STF
Processo: ARE 1515922
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual se alega violação dos artigos 5º, XXXV e LXXVIII; 8º, III, da Constituição Federal. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 75): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA. ICMS. SINDITRADE-SC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sem arguições preliminares. No mérito, decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. Falta de interesse processual. Embora permitido provimento jurisdicional apenas declaratório, no caso dos autos, contudo, não se pode desde logo fixar-se interpretação legal acerca da exação tributária do ICMS-Importação cuja hipótese de incidência depende da verificação de inúmeras variantes, tal como a destinação que a importadora dará às mercadorias, porquanto o Fisco das demais unidades da federação, como o estado de São Paulo, deteriam prerrogativa para proceder à exação do tributo. Inteligência da decisão proferida no recurso afetado pelo Tema 520 do STF. Precedentes desta Corte. Sentença mantida, portanto. Majoração da verba honorária em grau recursal. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 81).



    Em suas razões, a parte recorrente defende a sua qualidade de ente coletivo para a defesa dos interesses de seus associados, bem como a sua pretensão específica no presente caso, consistente na observância do entendimento fixado no julgamento do Tema nº 520 da repercussão geral.



    Nesse sentido, aponta que 



    “(...) possui como associados pessoas jurídicas do comércio exterior situadas no Estado de Santa Catarina, sendo que estes estão sujeitos a realizarem operações de importação de mercadorias por encomenda com desembaraço aduaneiro a ser realizado nos portos situados no Estado de São Paulo ou, ainda, com envio das mercadorias provenientes de tais operações ao referido Estado, sem que, no entanto, referida operação dê ensejo à incidência do ICMS-Importação, é incontestável que o d. Magistrado a quo não observou tais peculiaridades ao proferir suas decisões, uma vez ser inquestionável os efeitos vinculantes do entendimento firmado no julgamento do AREXT 665.134/MG pela sistemática da Repercussão Geral (Tema 520), razão pela qual as r. decisões prolatadas devem ser reformadas na sua integralidade.



     



    No mais, assevera seu interesse processual diante do grande movimento de autuações por parte do Fisco Paulista, sem a observância do precedente vinculante consubstanciado no Tema nº 520 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Trata-se de ação declaratória, em que o autor na qualidade de substituto processual das empresas que exercem atividade de comércio exterior situada no Estado de Santa Catarina, requer a declaração de que o sujeito ativo do ICMS nas operações de importação modalidade encomendante predeterminado tenha por sujeito ativo o Estado em que estiver domiciliado o importador.



    No caso, verifica-se que a Corte de Origem, não obstante consignar a possibilidade de provimento apenas declaratório, asseverou a impossibilidade se fixar, de pronto, a interpretação legal sobre a incidência do ICMS-Importação, diante da necessidade de verificação de variantes, ratificando a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.



    No julgamento, o Tribunal a Quo assentou suas razões nos seguintes termos (e-doc. 75):



    “Na hipótese, não obstante a possibilidade de a entrada física ocorrer nos estabelecimentos, tal como “trading company”, situados em Santa Catarina, não se pode desde logo aferir a intenção do importador, que poderia simplesmente destinar, subsequentemente, os produtos a estabelecimentos situados em unidades da federação distintas, como o próprio estado de São Paulo, o qual, segundo o texto constitucional e a jurisprudência pacífica desta eg. Corte e do col. Supremo Tribunal Federal, caracterizar-se-ia como destinatário jurídico, cujo Fisco de sua localidade deteria, em tese, a prerrogativa de proceder à exação do tributo. 



    Esse é o entendimento firmado pelo STF por meio do recurso (ARE 665.134) em que houve o reconhecimento da repercussão geral sobre a questão da incidência do ICMS sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, cuja tese restou assim definida (Tema 520): 



    ‘O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.’



    (...)



    Assim, como visto na citada decisão do STF, sem a configuração do ato de importação e das demais verificações sobre a utilização efetiva pela própria importadora ou a destinação das mercadorias, a partir das emissões das notas de saída e do recebimento pelo destinatário que deu causa à circulação, não se denota possível acolher-se a pretensão deduzida na inicial.



    (...)



    Com efeito, decai-se em flagrante falta de interesse processual, pois ausente ato concreto que possa justificar a exigência do Código de Processo Civil acerca dos limites propostos pela parte postulante (art. 141) na certeza e determinação dos pedidos (arts. 322, caput, e 324, caput).”



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, bem como do contexto fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. SUJEITO ATIVO. ESTADOMEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DO BEM OU DA MERCADORIA, INDEPENDENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SÚMULA 279 DO STF. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 611.576 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de fevereiro de 2017) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Importação indireta. Destinatário jurídico do bem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. (ARE 1.191.722 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA IMPORTADA, INDEPENDENTEMENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO AUANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.098.226 AgR-segundo, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente